Tribunal: STF
Processo: AI 846160
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. LEI ESTADUAL 2.152/2000. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.